Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003452-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVIO SOUSA CORREA.
AGRAVADA: SUZANA FOGEL SOUSA CORREA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE REGULAMENTOU A GUARDA E FIXOU ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS À EX-ESPOSA EM 02 SALÁRIOS MÍNIMOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES – EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO SOUSA CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Definição de Guarda de Animais de Estimação e Pensão Alimentícia no 1001704-24.2020.8.11.0042, ajuizada por SUZANA FOGEL SOUSA CORREA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada para: a) fixar, pelo prazo de 6 (seis) meses, alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários mínimos, com a finalidade de atender as necessidades da ex-cônjuge, considerando tal prazo razoável para a sua reinserção do mercado de trabalho; e b) determinar, o restabelecimento da condição da filha do casal, de nome Ingrid, como dependente do plano de saúde do requerido/recorrente, também, pelo período de 6 (seis) meses.
Em suas razões, o recorrente aduz que descabe a prestação de alimentos pleiteada pela agravada, pois esta já se encontra inserida no mercado de trabalho, provendo a sua própria subsistência.
Assevera que a requerida possui diversos bens e jóias que podem ser leiloados/penhorados para assim custear o seu sustento. Pontua que houve uma redução em seus plantões médicos e que por isso enfrenta dificuldade financeira, tornando-se evidente a impossibilidade de arcar com a verba alimentar.
Pontua que a sua filha Ingrid já é dependente de seu plano de saúde, no entanto esta possui ocupação profissional e condições de prover o seu sustento e o próprio plano de saúde.
Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma para afastar as obrigações impostas.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, de modo que entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque embora o recorrente afirme que a agravada está inserida no mercado de trabalho, nada trouxe aos autos para comprovar sua alegação. Além disso, o pedido de separação advém da acusação de violência doméstica, sendo, portanto, necessária a análise de outros elementos para que se possa então exonerar o recorrente da obrigação de prestar alimentos à ex-esposa.
É cediço que os chamados alimentos compensatórios possuem caráter ressarcitório, não guardando relação com aqueles fixados com fulcro no dever mútuo de assistência decorrente da solidariedade conjugal.
Assim, diversamente do que ocorre com a prestação alimentícia natural ou civil (art. 1.694 do Código Civil), para fixação dos alimentos compensatórios não se analisa o binômio necessidade-possibilidade.
A propósito, discorre Rolf Madaleno:
“Estes alimentos igualmente nominados pela jurisprudência pátria de compensatórios buscam em verdade compensar a administração exclusiva dos bens comuns realizada somente por um dos cônjuges ou conviventes, privando seu meeiro do acesso e fruição dos rendimentos gerados pelo patrimônio comum, contudo se trata de alimentos que melhor deveriam ser denominados de ressarcitório, cuja expressão é utilizada pelo STJ, mas que só tem cabimento quando efetivamente os bens comuns geram rendimentos para serem compensados quando posteriormente for processada e liquidada a partilha dos bens comuns administrados apenas por um dos cônjuges ou conviventes, enquanto os alimentos compensatórios (renomeados na sexta edição do Curso de Direito de Família de compensação econômica), oriundos do direito estrangeiro, não respeitam e se distanciam dessa ideia de compensação pela administração e usufruto isolado dos bens comuns, até porque, no mais das vezes, os reais alimentos compensatórios são justamente devidos em razão da adoção de um regime de separação de bens.” (Curso de Direito de Família. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1058).
Da análise do processado, não se dessume solução diversa da encontrada pelo Magistrado a quo, ao menos nesta fase processual ainda incipiente.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo aos recorrentes.
Portanto, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se, porventura, tiver proferido decisão superveniente que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto às partes sobre possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR